Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TIPICIDADE. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. O artigo 24-A da Lei 11.340/2006, incluído por meio da Lei 13.641/2018, previu o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha, prestigiando tanto a decisão judicial em si quanto a integridade física e psíquica da vítima.

3. Comprovado o descumprimento consciente e voluntário de medidas protetivas de urgência, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.